Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos judiciais acostados ao ID: 64107016. Instado, o SINDIRETA não se opôs quanto aos valores apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 64498387). Por seu turno, o DF quedou-se inerte (ID: 65372497). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados, homologo-os. Proceda-se à expedição da ordem de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Após, intimem-se as partes dos documentos COORPRE de IDs: 64116033 e 64116034. Brasília, 21 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR